Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-66.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000607-66.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO E SILVA
Agravado(s)
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS MACHADO E SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, responsável pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência, proposta em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, processo no 1024927-32.2020.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência antecipada, por não vislumbrar risco de dano irreparável.
Argumenta o agravante que é servidor público estadual, exercendo o cargo de Investigador de Polícia, e o agravado, nos últimos cinco anos, vem descontando a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre verbas transitórias e/ou indenizatórias, especialmente sobre o adicional noturno.
Aduz que os referidos descontos são indevidos, pois, vão de encontro com o julgamento pacificado pelo STF, que fixou a tese do Tema 163, o que vem afetando aas verbas alimentares do agravante, gerando prejuízos, sobretudo porque a alíquota da contribuição previdenciária foi majorada para 14% (quatorze por cento).
Assevera que protocolou pedido administrativo junto ao agravado, em 18/11/2019, visando à suspensão dos descontos, mas até o momento não obteve resposta.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no Tema 163, bem como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, o agravante terá sua própria subsistência comprometida.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para reformar a decisão agravada, a fim de que o agravado seja proibido de fazer descontos previdenciários sobre o adicional noturno recebido pelo agravante.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Inicialmente, há que se registrar que a Constituição Federal, em seu art. 149, § 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos – Estados, o Distrito Federal e os Municípios – disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:
Art. 149 – (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
Em decorrência da referida autorização constitucional, a Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 2o que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.
A Lei Complementar no 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, a saber:
Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados").
Constata-se que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, é plenamente constitucional e legal.
O tema 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)
Contudo, a referida tese pacificada no STF é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias apenas permanentes (artigo 41 da Lei 8112/1990), não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso, que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens permanentes e as transitórias (art. 57 da Lei Complementar no 04/1990).
Assim, vê-se que para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário, deve-se considerar a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual, cujo entendimento passo a adotar.
Portanto, não há se falar em integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da EC no 41 de 19/12/2003, a qual dispõe, em seu artigo 2o, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência.
Neste caso, não havendo percepção integral da remuneração, a incidência de contribuição sobre as vantagens temporárias impactará no cálculo dos proventos da aposentadoria, sendo, pois, o desconto previdenciário revestido de legalidade.
In casu, vê-se nos holerites acostados aos autos de origem que o agravante adentrou no serviço público em 02/06/2008, ou seja, após a edição da EC no 41 de 19/12/2003.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada. Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator